Tribunal: TJSP
Processo: 1030512-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Danos causados por agentes públicos ao erário – Prescrição – Aplicação do Decreto no 20.910/32 tanto nas ações ajuizada contra as Fazenda Públicas, quanto nas ações por elas intentadas – Princípio da isonomia – Prazo quinquenal, que recomeça da metade após causa interruptiva – Prescrição consumada – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030512-28.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JANETE DOS SANTOS COSTA, MARIA DE LOURDES
BUCCINI, MARCIA RODRIGUES SETUBAL, PETRONILHA LUCIA HORA DA
SILVEIRA e MARIA DO CARMO CORDEIRO REIS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030512-28.2016.8.26.0053 -Voto no 29.678-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030512-28.2016.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 1a VFP Juíza Liliane Keyko Hioki.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apeladas:
JANETE DOS SANTOS COSTA, MARIA DE LOURDES BUC-
CINI, MÁRCIA RODRIGUES SETÚBAL, PETRONILHA LÚ-
CIA HORA DA SILVEIRA e MARIA DO CARMO CORDEIRO
REIS DE ALMEIDA.
VOTO No 29.678.1
AÇÃO DE COBRANÇA Danos causados por agentes públicos
ao erário Prescrição Aplicação do Decreto no 20.910/32 tanto
nas ações ajuizada contra as Fazenda Públicas, quanto nas ações
por elas intentadas Princípio da isonomia Prazo quinquenal,
que recomeça da metade após causa interruptiva Prescrição
consumada Sentença de improcedência confirmada Recurso de
apelação desprovido.
Relatório
Ação proposta pela Fazenda do Estado contra Janete dos San-
tos Costa, Maria de Lourdes Buccini, Márcia Rodrigues Setúbal, Petronilha Lúcia
Hora da Silveira e Maria do Carmo Cordeiro Reis de Almeida, objetivando o ressar-
cimento decorrente de irregularidades na movimentação da conta de pecúlio da
Penitenciária Feminina de Tatuapé, no valor de R$ 154.626,57.
A r. sentença, de relatório adotado, reconheceu prescrição e
extinguiu o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 412/417.
2 Recurso de apelação, fls. 421/433; contrarrazões, fls. 436/441, 442/448, 449/454 e 445/461.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030512-28.2016.8.26.0053 -Voto no 29.678-JV
3
Sustenta a FESP que o prazo quinquenal de prescrição previsto
no Decreto 20.910/32 não se aplica às ações de reparação de danos ajuizadas pe-
las Fazendas Públicas, só se aplica às ações ajuizadas contra as Fazendas; deve ser
aplicado o Código Civil de 1916 e o de 2002; o termo inicial do prazo prescricional
é a conclusão do processo administrativo disciplinar, ocorrida em 21/07/2011.
O recurso não merece provimento.
Há quem defenda, com fundamento no art. 37, § 5o, da Consti-
tuição, 3 que essa pretensão de cobrança é imprescritível.
Não é a melhor orientação, com a devida vênia, porque a Cons-
tituição, quando faz menção à imprescritibilidade
que é sempre exceção à regra
da prescrição , o faz explicitamente e de modo a não causar dúvida; v.g. a não
prescrição expressa nos incisos XLII e XLIV do art. 5o. 4
A própria redação do § 5o (a lei estabelecerá...
), partindo da re-
gra, confere à lei ordinária estabelecer prazos de prescrição contra ilícitos cometi-
dos por agente, servidor ou não, que causem danos ao erário.
E o § 5o do art. 37 está cronológica e estruturalmente ligado ao
parágrafo antecedente (§ 4o) 5, que trata dos atos de improbidade
administrativa
; a
ressalva do § 5o (ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento
) está inserida
no texto como autêntico aposto da redação do parágrafo antecedente.
3 Art. 37, § 5o - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, ser-
vidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento (grifei).
4 XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a or-
dem constitucional e o Estado Democrático;
5 Art. 37, § 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políti-
cos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030512-28.2016.8.26.0053 -Voto no 29.678-JV
4
Não se vá dizer que a Constituição de 1988, na contramão da
história do direito brasileiro o Código Civil de 2002 reduziu drasticamente os
prazos de prescrição nas relações jurídicas privadas estabelecidos no Código de
1916 , instituiu para o Estado direito de ação imprescritível, que isso é mais típico
de Estado totalitário, não de Estado Democrático de Direito.
Pois então, não considero que ação como esta, fundada em
dano causado por servidores na gestão de recursos públicos, sem improbidade,
tenha caráter de perpetuidade.
O prazo prescricional é mesmo de 5 (cinco) anos, com funda-
mento no Decreto no 20.910/32, que deve ser aplicado por analogia, isonomia e
reciprocidade, ante a inexistência de regra específica, já que não se pode admitir a
imprescritibilidade dessa cobrança.
O prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32 é apli-
cável tanto aos particulares quanto à Administração nas ações em que litigam,
sejam ocupantes do polo passivo ou do ativo. Portanto, afasta-se incidência do
Código Civil, como pretende a FESP.
No caso dos autos, é incontroverso que os fatos que causaram
danos ao erário ocorreram no ano de 2001, e o processo administrativo disciplinar,
causa interruptiva da prescrição, foi concluído em 21/07/2011.
O prazo para a cobrança era de 5 (cinco) anos, nos termos do
art. 1o do Decreto 20.910, 6 mas uma vez interrompida a prescrição, o prazo reco-
meça a correr, mas pela metade, conforme o art. 9o:
6 “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030512-28.2016.8.26.0053 -Voto no 29.678-JV
5
“A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do
prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo
do respectivo processo.”
Desse modo, transcorrido mais de dois anos e meio entre a
conclusão do processo administrativo (21/07/2011) e o ajuizamento da ação
(11/07/2016), não há como não reconhecer a prescrição.
Ante o exposto, confirmo a sentença por seus e pelos funda-
mentos aqui aduzidos; responde a FESP pelos ônus sucumbenciais conforme esta-
belecido pela sentença, elevada a verba honorária em 2% (dois p/cento), nos ter-
mos do art. 85, § 11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR